Tribunal: TJPA
Processo: 0061401-18.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061401-18.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM

APELADO: ANA IRENE ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela urgência da condição de saúde da autora (câncer de mama), tendo sido solicitado a realização do procedimento na instituição de saúde especializada.

3-Ressalta-se, por oportuno, que o v. acórdão se manifestou a respeito do art. 12, inciso VI da Lei n. 9.656/1998, constatando a impossibilidade da utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, o que ratifica o direito da requerente, ora embargada, ao reembolso dos valores gastos.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM
e ora embargada
ANA IRENE ALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8297247), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8166297)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – REEMBOLSO DEVIDO – RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NO LIMITE DO QUE SERIA PAGO A REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –No presente caso, considerando a urgência que a condição de saúde da autora demandava (câncer de mama), uma vez solicitada a realização do procedimento na instituição de saúde especializada, não se revela regular a posterior negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde apelante.

2 – Ademais, entende-se que diante do cenário emergencial e a falha nas informações fornecidas pela apelante, não era possível exigir da autora comportamento diverso, sob pena de colocar em risco o bem maior que é a vida, razão pela qual, persiste o dever da seguradora indenizar os danos materiais suportados.

3 – Outrossim, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadores, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelos respetivo produto.

4 – Assim, na hipótese de reembolso a operadora responde pelas despesas, mas nos limites dos custos praticados na própria rede credenciada, consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 –
Evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o dano moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor, que, na hipótese, configura-se na modalidade
in re ipsa.

6
–
Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 20.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

7 – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido apenas para determinar que o reembolso ocorra no limite do que seria despendido pela apelante em hospital da rede credenciada, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.
”

Alega a embargante que o v. acórdão é omisso ao que dispõe o art. 12, inciso VI da Lei nº. 9.656/98, segundo o qual prevê o cabimento do reembolso em casos de urgência e emergência apenas quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, segundo entendimento firmado pelo STJ.

Salienta que no presente caso a utilização da rede credenciada era plenamente possível, o que afasta o direito ao reembolso.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, emprestando efeito modificativo ao julgado, para dar integral provimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 8728027).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela urgência da condição de saúde da autora (câncer de mama), tendo sido solicitado a realização do procedimento na instituição de saúde especializada.

Ressalta-se, por oportuno, que o v. acórdão se manifestou a respeito do art. 12, inciso VI da Lei n. 9.656/1998, constatando a impossibilidade da utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, o que ratifica o direito da requerente, ora embargada, ao reembolso dos valores gastos.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 18/04/2023